Tribunal: TJDFT
Processo: 0724525-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Tratando-se de contrato bilateral, como é o caso do contrato de franquia, as teses defensivas relacionadas à fase pré-contratual, como a oferta de possibilidade de obtenção de tipo específico de empréstimo bancário, também se relacionam a exceção do contrato não cumprido, sendo certo que não se trata de reconvenção nem de pedido de declaração de nulidade do contrato com base em vício de consentimento. Assim, não há como apartá-las do ponto controvertido da lide relacionado ao cumprimento das obrigações assumidas pela contraparte.
2. Em decorrência da inobservância do dever anexo de informação, não se trata de anular o negócio jurídico, mas sim de assegurar a vigência da boa-fé objetiva e da comutatividade (equivalência) e sinalagmaticidade (correspondência) próprias da função social do contrato entabulado entre as partes. Precedente do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.